Tribunal: TJDFT
Processo: 0748401-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE OCORRÊNCIA DISCIPLINAR. ATO INFRACIONAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de Instrumento contra a decisão da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de revisão judicial de Ocorrência Disciplinar.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão limita-se a determinar se houve irregularidade no procedimento adotado pela Comissão de Avaliação Interdisciplinar (CAI) para aplicação da sanção disciplinar ao agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ocorrência disciplinar indevidamente apurada pela Comissão e Avaliação Interdisciplinar é passível de revisão judicial e anulação, quando há indícios de desconformidade com o regulamento e de ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e ampla defesa.
4. Quando constatado que a deliberação foi genérica, com aplicação da mesma medida disciplinar – pelo mesmo período – para todos os envolvidos, sem a necessária individualização das condutas e, por conseguinte, sem apresentar fundamentação para cada um dos socioeducandos, emerge evidente a violação dos princípios do devido processo legal e da motivação.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Distrito Federal, arts. 21, inciso V, 25, inciso I, e 38, inciso I.